Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-98.2019.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-98.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA - CPF: 049.235.621-10 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000118-98.2019.8.11.0037

APELANTE: ALEX DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DA INVALIDEZ
– NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –

PROVA PERICIAL PARA A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO
.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Ocorrência e Registro do Pronto Atendimento Médico –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do joelho direito) – por meio de laudo pericial –, merece provimento o recurso do autor para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução probatória do valor referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não quantificam o grau de invalidez necessário para verificar o
quantum
indenizatório do seguro DPVAT, deve ser determinado o retorno dos autos à origem para a realização de perícia complementar para a confecção de laudo pericial que ateste o grau da lesão/invalidez, consoante os termos do artigo 3º da Lei nº 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000118-98.2019.8.11.0037

APELANTE: ALEX DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX DA SILVA,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15 (ID

63027150).

Em suas razões recursais (ID 63027152), a parte autora alega existir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e a lesão dele decorrente, tendo em vista a juntada do registro da ocorrência e o documento médico datado do dia do acidente.

Assevera que o magistrado singular deixou de considerar o conjunto probatório existente nos autos, tendo em vista que consta no registro do Pronto Atendimento Médico que a parte apelante foi vítima de acidente causado por motocicleta, o que justifica a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Ao final, afirma que os elementos de prova dos autos comprovam a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que os autos retornem ao primeiro grau para o normal prosseguimento do feito com a realização de perícia médica para apuração do grau da invalidez.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para designação de perícia para quantificação da invalidez que acometeu a parte apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 63027170).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000118-98.2019.8.11.0037

APELANTE: ALEX DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALEX DA SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 02/08/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e
registro do Pronto Atendimento Médico
juntados aos autos (ID 63027097).

Em sua inicial (ID 44420553), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico envolvendo uma motocicleta a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”,
sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente
ou à morte.

Nessa perspectiva, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, a ficha de atendimento médico do Pronto Atendimento de Primavera do Leste, datada do dia 02/08/2018, registrou que a parte apelante foi vítima de acidente de trânsito com motocicleta, apresentando politrauma, escoriações e FCC na região mentoniana, conforme atestou o médico Dr. Benedito F. de S. Júnior CRM/MT 6545 (ID 63027097).

Além disso, o Boletim de Ocorrência registrou que o autor, ora apelante, foi vítima de acidente com moto no dia 02/08/2018, conforme abaixo transcrito (ID 63027097):

“[...]O COMUNICANTE/VÍTIMA NOTICIANDO QUE ESTAVA TRANSITANDO COM SUA MOTO HONDA/POP 100 PLACA NPG 9684, COR PRETA,, RENAVAM 312774648, ANO/MODELO 2010. OCORRE QUE EM UMA CURVA NA AVENIDA DOM SEBASTIÃO FIGUEIREDO PERDEU O CONTROLE E SOFREU UMA QUEDA, SEGUNDO O COMUNICANTE ESTAVA COM O GARUPA, QUE FRATUROU O JOELHO.[...].”

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial é suficiente para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes.

Tendo em vista a comprovação inequívoca do nexo causal e a existência da invalidez permanente, inexistindo quantificação do grau da debilidade apresentada pela parte apelante, há que ser determinado o retorno dos autos à origem para a quantificação da lesão.

Isso porque, o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada na perícia, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Nesse sentido, não há como comparar, no que se refere ao valor da indenização devida, uma lesão leve e outra gravíssima, ou uma lesão meramente debilitante com outra totalmente incapacitante.

Logo, resta evidente que em cada hipótese há que ser arbitrada uma indenização singular, levando-se em conta as peculiaridades do caso.

Neste particular, indispensável a confecção de laudo pericial judicial para que seja apurado o grau de debilidade da parte apelada a fim de se calcular o
quantum
indenizatório, nos moldes do que determina o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Logo, diante das circunstâncias apresentadas, deve ser anulada a sentença a fim de que os autos retornem à Vara de origem para que seja realizada a perícia médica, com perito judicial nomeado, de confiança do Juízo, e apresentação de quesitos pelas partes, para que se proceda à correta análise do pedido inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento normal do feito para que seja realizada perícia médica judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020